Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. ART. 485, IV, DO CPC. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC). 1.1. Nesta sede, a instituição apelante requer o provimento do seu apelo, para que a sentença de primeiro grau seja anulada, visto restar evidenciando a disposição, possibilidade e interesse da apelante em dar prosseguimento ao feito e de integrar a parte apelada à presente relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 3.1. A desídia da apelante/credora é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (art. 239 e 485, IV, do Código de Processo Civil). 3.2. Na hipótese, observa-se que, mesmo após ter sido a diligência citatória frustrada e havendo determinação judicial para dar andamento ao feito, sendo a parte devidamente intimada pelo DJe em 11/02/2025, não indicou a credora meio hábil ao deslinde da causa. 3.3. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, a parte autora não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos que sejam capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu.
4. Ademais, importa agregar não se desconhecer a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa, conforme regra inserta no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil. No entanto, tal disposição não se aplica ao caso, porquanto a situação dos autos se trata de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, para a qual não se exige intimação pessoal da parte. 4.1. Precedente: “[...] 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC. 5. A exigência de intimação pessoal do autor apenas ocorre nos casos em que o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos em que o autor abandona a causa por mais de 30 dias, em consonância com o art. 485, §1o, do CPC. 6. Apelação improvida.” (07015502720228070008, DJE: 05/12/2022).
5. Sem condenação em honorários em virtude da ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda, a justificar a extinção do feito."
Dispositivos relevantes citados: art. 239 e 485, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07157479020228070006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 25/04/2024; TJDFT, 07015502720228070008, Relator: Alvaro Ciarlini, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 05/12/2022.